Tribunal: TJBA
Processo: 8027847-54.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027847-54.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WELLINGTON SANTOS DE LIMA GIL Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, JOSE LINO SILVA MAGALHAES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PRETENSÃO DE PAGAMENTO NO PERCENTUAL DE 125%. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRIMEIRO TENENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar ocupante do posto de Sargento contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia e ao Estado da Bahia, objetivando o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, sob alegação de exercer substituição de Primeiro Tenente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há prova pré-constituída suficiente a demonstrar o exercício efetivo de substituição de Primeiro Tenente por período superior a 10 dias consecutivos, a justificar o pagamento da CET no percentual de 125%. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O artigo 110-B do Estatuto dos Policiais Militares estabelece que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho pode ser concedida no limite máximo de 125%, sendo disciplinada por regulamento específico. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% apenas para ocupantes dos postos de 1º Tenente PM, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel. 4 - O artigo 103, parágrafo único, do Estatuto dos Policiais Militares assegura ao substituto o direito de perceber a remuneração do cargo do substituído a partir do décimo dia consecutivo de substituição, na proporção dos dias de efetiva substituição. 5 - A análise dos autos revela que o único documento que registra alguma substituição não indica período específico de exercício da função substitutiva, não sendo possível inferir se a substituição perdurou por período superior a 10 dias ou se foi pontual. 6 - A ausência de documentação que comprove efetivamente e por período considerável o exercício da substituição de Primeiro Tenente configura ausência de prova pré-constituída, requisito essencial para o mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO 7 - Preliminar de ausência de prova pré-constituída acolhida. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8027847-54.2022.8.05.0000, sendo parte Impetrante WELLINGTON SANTOS DE LIMA GIL e partes Impetradas SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora